Tribunal: CARF
Processo: 13602.001775/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.001775/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.403 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROLISE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.001775/2008-21
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001775/2008-21

Relatório
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETROLISE LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-20.996/2009,
às e-fls. 162/167, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto
no artigo 32, inciso II da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do Regulamento da Previdência Social –
RPS (CFL 34), pelo fato de ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, ,
conforme Relatório Fiscal de fls. 104 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.928.165-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal, verificado nos livros "Diário" e "Razão"
relativos ao período, a empresa não lança, de forma discriminada, todos os pagamentos,
recebimentos e descontos efetuados. Os lançamentos são efetuados em cada conta pelos totais
mensais, impossibilitando a análise da natureza, da data, do beneficiário, a origem, se se trata de
pessoa física ou jurídica, e os valores individuais envolvidos. Os beneficiários, quando lançados,
o são apenas pelas iniciais do nome, ou parte dele, sem critério definido que possibilite, por si só,
a identificação dos diversos pagamentos efetuados a um mesmo beneficiário. Não são
discriminadas as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição como, por
exemplo, contribuição descontada dos segurados, salário família, salários, horas extras, etc.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 85/94, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo dois pontos:
- exorbitância da multa aplicada; e
- da ilegalidade e inconstitucionalidade;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001775/2008-21

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Toda a argumentação do recorrente está em demonstrar a exorbitância da multa da
multa aplicada, bem como sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada nos livros "Diário" e
"Razão" relativos ao período, a empresa não lança, de forma discriminada, todos os pagamentos,
recebimentos e descontos efetuados. Os lançamentos são efetuados em cada conta pelos totais
mensais, impossibilitando a análise da natureza, da data, do beneficiário, a origem, se se trata de
pessoa física ou jurídica, e os valores individuais envolvidos.
A escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à
empresa no Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao
artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.403 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.001775/2008-21

Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital